Tribunal: TJSP
Processo: 1000646-82.2018.8.26.0027
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de embargos à execução de multa contratual de instrumento particular de permuta de imóvel urbano. Decisão de procedência.
Indício de ausência de descumprimento contratual do embargante diante da comprovação de vício oculto no veículo dado como parte no pagamento contratual e de recusa no recebimento da escritura do imóvel. Ausência de liquidez e certeza do contrato, afastando a

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de embargos à execução de multa contratual de instrumento particular de permuta de imóvel urbano. Decisão de procedência.
Indício de ausência de descumprimento contratual do embargante diante da comprovação de vício oculto no veículo dado como parte no pagamento contratual e de recusa no recebimento da escritura do imóvel. Ausência de liquidez e certeza do contrato, afastando a existência de título hábil para ação de execução. Sentença de mantida e confirmada nos termos do art. 252 do RITJSP.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084163
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000646-82.2018.8.26.0027, da Comarca de Iacanga, em que são apelantes FERNANDO
HENRIQUE MACHADO ALBANO e HAYLLA STEFANI DOS SANTOS, é apelado
TADEU CHAIN GIANSANTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), EDUARDO SIQUEIRA E SPENCER ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000646-82.2018.8.26.0027 -Voto no
2
Apelação no 1000646-82.2018.8.26.0027
Comarca: Iacanga
Apelante: Fernando Henrique Machado Albano e outro
Apelado/a: Tadeu Chain Giansante
Juiz(a) de Primeiro Grau: Dr(a). Guilherme Augusto de Oliveira Barna
Voto no 39128
APELAÇÃO - Ação de embargos à execução de multa contratual
de instrumento particular de permuta de imóvel urbano. Decisão
de procedência.
Indício de ausência de descumprimento contratual do embargante
diante da comprovação de vício oculto no veículo dado como parte
no pagamento contratual e de recusa no recebimento da escritura
do imóvel. Ausência de liquidez e certeza do contrato, afastando a
existência de título hábil para ação de execução. Sentença de
mantida e confirmada nos termos do art. 252 do RITJSP.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 132/142) interposto contra sentença de fls.
126/128 que julgou improcedente à execução, nos seguintes termos:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES OS EMBARGOS à execução para o
fim de extinguir a execução pela inexistência de título executivo líquido, certo e exigível.
Arcará o embargado com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado dado à execução, observada a
gratuidade judiciária já concedida e aqui mantida sob os mesmos fundamentos já
explicados nos autos.
Traslade-se para os autos da execução o julgamento dos presentes embargos.”
No apelo os exequentes alegam existência de título executivo extrajudicial
diante do descumprimento contratual pelo embargante, devendo incidir multa de 20% do
valor total contratado, em face da inadimplência dos cheques sustados por este.
O apelo tempestivo e isento de preparo foi contrariado (fls. 146/163).
Valor atribuído à causa em 08/09/2018: R$ 38.184,56.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento, cabendo manutenção da r. decisão por
seus próprios fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir
pelo improvimento do recurso, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000646-82.2018.8.26.0027 -Voto no
3
a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la, apreciando, se houver, os demais argumentos recursais capazes de,
em tese, infirmar a conclusão adotada no julgamento.”
Nesta Seção de Direito Privado, o dispositivo regimental tem sido utilizado,
quer para evitar inútil repetição, quer para cumprir o princípio constitucional da razoável
duração dos processos. Anote-se, dentre tantos outros precedentes: Apelações
99406023739-8, 99402069946-8 (1a Câmara); AI 99010153930-6 (1a Câmara); Apelações
99405106096-7, 99404069012-1 (2a Câmara); Apelação 99010031478-5 (3a Câmara);
Apelação 994050097355-6 (5a Câmara); Apelação 99401017050-8 (6a Câmara); Apelação
99109079089-9 (11a Câmara); Apelação 99010237099-2 (13a Câmara); AI 99010032298-2
(15a Câmara); Apelação 99109084177-9 (17a Câmara); Apelação 99100021389-1 (23a
Câmara); Apelação 99207038448-6 (28a Câmara).
O E. Superior Tribunal de Justiça prestigia este entendimento quando
reconhece em seus julgados “a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo
de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida
encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum” (REsp n° 662.272-RS, 2a
Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma,
Rel. Min. Castro Meira, j. 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana
Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j.
1.12.2003).
Transcreve-se, por oportuno, a r. sentença:
“Vistos.
Trata-se de embargos à execução opostos por Tadeu Chain Giansante em face
da ação de execução por título extrajudicial proposta por Fernando Henrique Machado
Albano e Haylla Stefani dos Santos fundada em contrato particular pactuado entre as
partes.
O embargado se manifestou às fls. 93/103.
As partes se manifestaram sobre a produção de provas (fls. 116/119 e
123/125).
É o relatório. Fundamento e decido.
O feito comporta julgamento antecipado, sendo desnecessária a produção de
outras provas em audiência.
Na ação executiva principal, os embargados exigem judicialmente a multa
compensatória prevista contratualmente no valor 20% sobre o valor total da avença, por
manifesto descumprimento contratual dos embargantes no que refere ao cumprimento das
obrigações pactuados, em especial à sustação de diversos cheques emitidos pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000646-82.2018.8.26.0027 -Voto no
4
embargante em favor dos embargados.
O embargante afirma que a sustação dos cheques ocorreu porque o veículo
Ford 4000 entregue em permuta, apesar de ter sido garantido pelos embargados em
perfeitas condições, apresentou graves problemas no motor, gerando prejuízos ao
embargante, que se viu obrigado a gastar com reparos mecânicos.
Assim, o embargante sustenta a existência de vício oculto no veículo, trazendo
aos autos a tese da exceção do contrato não cumprido.
Os embargos do devedor, no mais, são procedentes porque, de fato, o título
que fundamenta a execução não se mostra líquido, certo e exigível. Indiscutível, no caso,
que o contrato porquanto firmado pelo devedor e duas testemunhas instrumentárias, é
título executivo extrajudicial, nos termos do art. 748, III do NCPC. Contudo, a lei
processual civil (NCPC, art. 783) exige que o crédito, para ser exequível, ostente os
requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade. Como cediço, crédito ou obrigação certa é
aquela que não depende de nenhum requisito extrínseco para ser identificada, ou seja,
pela simples leitura do título se percebe a existência de crédito/obrigação contraída, sendo
possível identificar credor e devedor. A certeza, que diz respeito à existência da
obrigação, é pressuposto da liquidez que, por sua vez, refere-se à determinação do seu
objeto. É líquida a obrigação/crédito que não depende de nenhum elemento extrínseco
para determinar o seu objeto ou quantificar/aferir o seu valor. A exigibilidade, por fim, diz
respeito à inexistência de condição, termo ou qualquer outra limitação, sendo exigível o
crédito cuja dívida ou obrigação esteja vencida.
De fato, os embargados pretendem obter o pagamento de multa compensatória
em sede de execução, o que não tem cabimento, pois é imprescindível para a aplicação da
multa a comprovação de que o descumprimento contratual pelo embargante, ou seja, a
sustação dos cheques entregues aos embargados, ocorreu de forma injustificada que
devem ser apurados em processo de conhecimento. Ora, a embargante sustenta que a
embargada descumpriu o contrato, entregando veículo com vícios ocultos, imputando a
culpa pela rescisão aos exequentes.
Além disso, estabelece o artigo 476 do CC/2002 que: 'Nos contratos bilaterais,
nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da
do outro'. A 'exceptio non adimpleti contractus' é cláusula resolutiva tácita que se prende
ao contrato bilateral. Isto é assim porque o contrato bilateral requer que as duas
prestações sejam cumpridas simultaneamente, de forma que nenhum dos contratantes
poderá, antes de cumprir sua obrigação, exigir o implemento da do outro'. (RT 184/664;
RSTJ 96/328).
'Execução por título extrajudicial. Artigo 585, II, do Código de Processo Civil.
Título executivo extrajudicial, previsto no artigo 585, II, do CPC, é o documento que
contém a obrigação incondicionada de pagamento de quantia determinada (ou entrega de
coisa fungível) em momento certo. Os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade devem
estar ínsitos no título. A apuração de fatos, a atribuição de responsabilidades, a exegese
de cláusulas contratuais tornam necessário o processo de conhecimento, e
descaracterizam o documento como título executivo. Não é título executivo o 'contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000646-82.2018.8.26.0027 -Voto no
5
apoio' a realização de espetáculo artístico, com reciprocidade de obrigações entre o
estabelecimento bancário e a empresa promotora dos eventos. Inocorrência de
contrariedade a lei federal. Recurso especial não conhecido' (RESp 1080, 4a Turma, Rel.
Min. Athos Carneiro, J. 31/10/1989, DJ 27/11/1989). (grifo nosso).
Verifica-se ademais que o embargante juntou notificação em que aponta que o
motivo da rescisão seria problemas com o veículo entregue pelos embargados, além de
orçamento demonstrando os gastos com o veículo. Além disso, os e-mails trocados entre as
partes indicam que a ruptura do contrato pode ter decorrido por problemas causados
pelos embargados. Nesse contexto, não se há de falar na exequibilidade da multa, porque
remanesce a divergência sobre apuração da culpa pelo rompimento do contrato, o que
descaracteriza o título executivo, que deve se ater ao disposto no art. 618, I, do CPC.
A via escolhida efetivamente não se mostra apta à satisfação do direito
almejado, porque a cobrança da multa compensatória depende de aferição de culpa, o que
deve ocorrer em regular processo de conhecimento.
Por óbvio, assim, que a análise do todo alegado pelas partes se afigura
condicional e depende não só da interpretação das várias cláusulas da avença celebrada,
mas também da verificação de fato externo ou de circunstâncias alheias ao documento, o
que afasta em definitivo a força executiva do título extrajudicial de fls. - mormente pela
falta de liquidez e exigibilidade.” grifo nosso
Quanto à alegação de alteração das datas dos cheques não há prova de recusa
pelos embargados, o que só então configuraria descumprimento contratual. Já a sustação
dos cheques alega-se decorrer de vício oculto no veículo entregue ao embargado, conforme
documentos acostados.
Assim, correta a r. sentença, diante da alegação do embargante de
descumprimento contatual pelos embargados, quanto ao vício oculto no veículo, bem como
pela recusa imotivada no recebimento da escritura do imóvel negociado.
Dessa forma, o contrato firmado entre as partes não é título executivo
extrajudicial, carecendo de liquidez, certeza e executividade, já que demanda ação de
conhecimento para averiguação dos descumprimentos contratuais, descabendo, portanto,
execução do contrato, bem como a multa prevista.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção integral dos que foram
deduzidos na r. sentença, e aqui expressamente adotados para evitar inútil e desnecessária
repetição, nos termos artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Por fim, considerando que na origem a verba honorária foi fixada em 10%
sobre o valor atualizado dado à execução, cabe majoração recursal em mais 5%,
totalizando 15%, nos termos do art. 85 do NCPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000646-82.2018.8.26.0027 -Voto no
6
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam expressamente
pré-questionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator